Tribunal: STF
Processo: Rcl 69265
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Sebastião Pereira da Silva contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Processo 0007166-90.2016.8.13.0388), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 524-RG, RE 656.860, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 18/09/2014.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Com efeito, no caso vertente, conforme será amplamente demonstrado nessa peça processual, a E. 6ª Câmara Cível deste E. Tribunal, no julgamento da Apelação Cível n.º 1.0000.23.095217-8/001, aplicou indevidamente uma tese jurídica assentada pelo C. Pretório Excelso em julgamento realizado sob o rito da repercussão geral, no RE 656860 (TEMA 524):



    […]



    O Reclamante ingressou com ação judicial contra o Estado de Minas Gerais visando garantir o direito à obtenção da aposentadoria integral, por entender que o seu afastamento do serviço público decorreu de moléstia profissional, conforme lhe assegurava o artigo 40, §1º, I da Constituição Federal com a redação dada pela EC 41/2003. 



    Ao proferir a r. sentença de primeiro grau, a Douta Magistrada sentenciante acolheu os pedidos da Recorrente, reconhecendo que a aposentadoria do Reclamente deu-se em razão de moléstia profissional. Segundo fundamentação disposta na r. sentença, o C. Supremo Tribunal Federal decidiu em sede de Repercussão Geral (TEMA 524) que o servidor acometido por doença grave, contagiosa ou incurável só terá direito à proventos integrais caso tal doença esteja prevista em lei, porém não houve inclusão da moléstia profissional, a qual não necessita de qualquer rol pré estipulado em lei, uma vez que sua essência é o nexo causal entre a doença e o trabalho. 



    Entretanto, ao julgar o recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, o E. Tribunal de Justiça reformou em parte a r. sentença proferida e julgou improcedente o pedido de aposentadoria integral. Entendeu o E. Tribunal que para fins de concessão da aposentadoria integral, assim como supostamente decidido pelo Pretório Excelso no TEMA 524, a moléstia profissional, assim como a doença grave contagiosa ou incurável, deveria estar definida em lei, sendo o rol taxativo: 



    […]



    O que foi objeto de análise por este Sodalício naquela oportunidade, é se haveria necessidade ou não de constar previamente em lei a doença grave, contagiosa ou incurável pela qual fora acometida o servidor a fim de que fizesse jus a aposentaria com proventos integrais. Foi firmado o entendimento de que nesse caso específico a doença grave contagiosa ou incurável deveria estar previamente arrolada em lei. 



    Portanto, em momento algum foi deliberado por este C. Tribunal que a moléstia profissional deveria estar prevista em lei para que o serviço tenha o direito ao recebimento de aposentadoria com proventos integrais. Não existem dúvidas acerca de que, tratando-se de doença profissional, a mesma não necessita estar previamente discriminada em lei. 



    […]



    Destarte, segundo extrai-se do entendimento perfilhado pelo Pretório Excelso, nos casos de aposentadoria decorrente de moléstia profissional não se aplica o Tema 524 STF, haja vista que este tratou particularmente da necessidade de especificação legal das doenças graves, contagiosas ou incuráveis para que os proventos de aposentadoria por invalidez fossem integrais.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a reclamação, para fins de cassar o v. acórdão proferido pela E. 6ª Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos autos da Apelação Cível n.º 1.0000.23.095217-8/001 ou processo CNJ N.º 0007166-90.2016.8.13.0388, de modo a garantir a escorreita observância do que restou decidido no RE 656860 (TEMA 524)”. Postula, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado pela parte reclamante, tendo em vista a juntada da Declaração de Hipossuficiência Financeira (eDoc. 2) e, também, porque não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é aquele decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 524-RG, RE 656.860, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 18/09/2014.



    Na presente hipótese, o pedido é manifestamente incabível.



    Na origem, contra o acórdão apontado como reclamado, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, foi interposto Recurso Extraordinário, o qual foi admitido. O processo chegou a esta CORTE por meio do RE 1.488.121, de minha Relatoria.



    Por meio de decisão, publicada em 25/04/2024, neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com os seguintes fundamentos: 



    “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Doc. 45, fl. 3):



    “A controvérsia a ser analisada nos autos diz respeito à forma de cálculo dos proventos da autora, aposentada por invalidez no [cargo de] Professor de Educação Básica, pretendendo a revisão do ato para que o benefício seja calculado de forma integral. 



    Com relação à aposentadoria com proventos integrais em razão de doença incapacitante para o trabalho, verifica-se que a autora se aposentou em razão de transtorno depressivo recorrente e transtorno de adaptação. ( F 33.0 e F 43.2) 



    A Lei Complementar Estadual nº 64/02, estabelece: 



    […]



    Da leitura da diretriz de regência, extrai-se que a doença que resultou na aposentadoria da servidora não se encontra no rol acima especificado, sendo reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso de repercussão geral, que referido rol é taxativo. 



    O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 656860/MT, selecionado para o julgamento da repercussão geral reconhecida, sedimentou o entendimento no sentido de que o rol tem natureza taxativa, vejamos: 



    […]



    Assim, a doença incapacitante da autora autoriza o pagamento de aposentadoria proporcional, e não integral. 



    Com relação à forma de cálculo dos proventos de aposentadoria, a análise a ser feita deve levar em consideração a legislação vigente à época da concessão do benefício, conforme enunciado da súmula nº 359 do col. STF: Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários. 



    Na hipótese dos autos vê-se que o autor requer a aplicação do critério etário distinto, com fundamento na regra contida no art. 40, §5º da Carta Constitucional, vigente à época e que assim estabelece: 



    […]



    Nesse contexto, vê-se que para os professores do ensino infantil e ensino fundamental e médio, o divisor a ser adotado para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria é de 30 (trinta) anos se homem. 



    No caso, o servidor ingressou no serviço público em 1985, vindo a se aposentar em março de 2012, contando segundo o documento de ordem nº 02, fl. 30, com 24 anos e 119 dias de contribuição para fins de aposentadoria. 



    Com efeito, a redução temporal contida no mencionado dispositivo, ao revés do alegado pelo ente público não se restringe à aposentadoria como alegado pelo ente público, bastando apenas que se comprove o exercício exclusivo na função de magistério. 



    […]



    In casu, observa-se das certidões de contagem de tempo de serviço que o autor exerceu, durante o período em que esteve em atividade, as atividades do magistério com exclusividade, fazendo jus, por conseguinte, à adoção do divisor 30, com redução temporal para fins de cálculo do benefício da aposentadoria. 



    […]



    Assim, deve a sentença ser parcialmente reformada, para que o pedido seja julgado parcialmente procedente, com o reconhecimento do direito da parte autora ao cálculo dos proventos de aposentadoria com divisor reduzido, condenando a administração ao pagamento da diferença correspondente, observada a prescrição quinquenal.”



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a aposentadoria dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    […]



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Como se sabe, a reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.507 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12.12.2019) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32896 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2019). 



    Nessas circunstâncias, em que se impugna acórdão do TJMG já analisado por esta CORTE, em sede de recurso extraordinário, é inviável a presente reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente